Tribunal: TJSP
Processo: 7004904-89.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7004904-89.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
EVERTON COSTA BOTELHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao agravo em execução. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004904-89.2019.8.26.0482 -Voto no 13.739
2
VOTO No 13.739
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 7004904-89.2019.8.26.0482
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Juízo de Origem: 1a Vara das Exec. Crim. 617.308
Agravante: EVERTON COSTA BOTELHO
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE COMPROVADA

ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA IMPOSSIBILIDADE:
Havendo prova extreme de dúvida sobre a ocorrência da falta
grave, impossível falar-se em absolvição ou desclassificação.
EXECUÇÃO DA PENA - PERDA DE DIAS REMIDOS ESCOLHA
FUNDAMENTADA DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/3 PREVISTA EM LEI
APLICAÇÃO DE ÍNDICE MENOR DESCABIMENTO: Restando
suficientemente fundamentada a eleição da perda máxima dos
dias
remidos,
não cabe sua diminuição por simples
argumentação defensiva.
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PRÁTICA DE FALTA GRAVE

REINÍCIO DA CONTAGEM DO TEMPO PARA OBTENÇÃO DA
PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL NECESSIDADE: Tendo
o sentenciado cometido falta grave, que se torna o marco inicial
para o computo do novo lapso, reinicia-se a contagem de prazo
para obtenção da progressão de regime prisional.
EVERTON COSTA BOTELHO interpõe o presente
Agravo em Execução objetivando a reforma da r. decisão do MM. Juízo de
Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca Presidente Prudente
que, reconhecendo a falta grave cometida em 20.02.2018, determinou a perda
de 1/3 (um terço) dos dias remidos anteriores à falta disciplinar e o reinício
da contagem do prazo para cumprimento de pena para fins de progressão de
regime, observando-se a determinação contida na Súmula no 534 do STJ (fls.
50/v.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004904-89.2019.8.26.0482 -Voto no 13.739
3
Insurge-se o agravante arguindo, preliminarmente,
a nulidade do r. decisum agravado por falta de fundamentação. No mérito
busca a absolvição ou a desclassificação para infração de natureza média,
asseverando não ter sido observado o princípio da proporcionalidade entre a
conduta e a sanção aplicada, não estando caracterizada a falta grave.
Subsidiariamente postula o afastamento da perda dos dias remidos ou que
ela seja mínima, pois não houve a necessária justificativa para a fixação no
máximo, afastando-se, também, o reinício da contagem de novo prazo para
fins de progressão de regime (fls. 53/58).
Recebido o agravo e ofertada contraminuta (fls.
60/67), a decisão foi mantida (fls. 68), tendo a douta Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer, opinado pelo não provimento do reclamo (fls.
73/75).
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece acolhimento.
A preliminar suscitada não prospera, isto porque a
decisão que homologou a falta grave não padece de ausência de
fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004904-89.2019.8.26.0482 -Voto no 13.739
4
Decisão concisa não se confunde com ausência de
fundamentação, muito pelo contrário, vai ao encontro do princípio da
celeridade processual na medida em que economiza tempo ao repelir
comentários que são extraídos da análise lógica dos fatos.
Houve fundamentação do necessário, sendo certo
que o juízo a quo evitou a realização de considerações desnecessárias,
tendo em vista que analisou o procedimento administrativo instaurado e a
sanção aplicada, achando por bem ratificá-los, consignando que: “A conduta
do sentenciado foi apurada através de procedimento administrativo disciplinar sem
irregularidades e a sua conclusão está de acordo com a prova produzida e com as
disposições legais pertinentes. No mais, os fatos apurados são graves e revelam
que o reeducando ainda não conseguiu conter os seus instintos primitivos diante
das eventuais contrariedades da vida” [sic] fls. 50v.
Assim, não há razão alguma para anulação da bem
lançada decisão que, aliás, nenhum reparo merece.
Ficou
claro
ao
final
do
procedimento
administrativo, no qual foi respeitado o contraditório e a ampla defesa, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004904-89.2019.8.26.0482 -Voto no 13.739
5
reeducando teve comportamento desobediente e indisciplinado.
Os agentes de segurança penitenciária Marcelo e
Oswaldo afirmaram que no dia dos fatos, ao observarem os detentos no
pátio de sol, perceberam que o ora agravante dispensou em um saco de lixo
existente no local um rádio totalmente quebrado, sendo constado na
sequência que estavam faltando os componentes eletrônicos, estando o
referido aparelho cadastrado na matrícula dele. Asseveraram que de
imediato comunicaram aos superiores, sendo EVERTON encaminhado ao
pavilhão disciplinar para a apuração do ocorrido (fls. 27/28).
Ouvido, o sentenciado EVERTON confirmou que
dispensou no lixo seu rádio que estava quebrado, nada mais acrescentando
(fls. 29).
Do Relatório do Procedimento Disciplinar no
135/2018 constou que: “todo aparelho de rádio ou TV que sejam adquiridos pelos
sentenciados, antes de ser liberados para a instalação nas celas, passam por minuciosa
revista no setor de inclusão, local em que os aparelhos são lacrados e etiquetados, sendo
então atribuído um responsável (escolha dos próprios sentenciados), onde este assina um
termo de responsabilidade, sem encarregando pelo uso adequado do aparelho, estando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004904-89.2019.8.26.0482 -Voto no 13.739
6
ciente também que qualquer ilegitimidade envolvendo tal equipamento poderá recair sobre
ele. O episódio em estudo, apesar de aparentemente trata-se de fato inócuo, na verdade
está revestido de indisciplina, uma vez que os aparelhos são vistoriados e lacrados
justamente para evitar que seus componentes eletrônicos internos sejam extraídos e
utilizados em finalidades escusas. Tratam-se, portanto, de dispositivos de segurança, e a
sua retirada ou adulteração constitui falta disciplinar. Ressalta-se, por fim, que no ato do
recebimento do aparelho o sindicado foi cientificado (fls. 17) sobre suas obrigações em zelar
pelo objeto, não sendo permitido em qualquer hipótese, o mau uso, o extravio ou a
destruição do aparelho. Portanto, extrai-se dos atos que a atitude praticada pelo sindicado
contraria um dos deveres primordiais exigidos a todos os sentenciados, que é a obediência”
[sic] (fls. 40).
Assim, agiu bem o Magistrado a quo ao reconhecer
a falta grave, não havendo falar-se em ausência de prova, já que dos autos
do procedimento disciplinar saltou nítida a responsabilidade do agravante
pelos fatos.
Não há dúvidas, portanto, que a conduta do
reeducando se adequa ao tanto quanto previsto no art. 50, incisos VI, c.c. o
art. 39, incisos II e V, da LEP e, por isso, correto o reconhecimento da falta
que, na hipótese, configura a modalidade grave, não cabendo falar-se em
desclassificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004904-89.2019.8.26.0482 -Voto no 13.739
7
Como decorrência da falta grave, foi declarada a
perda dos dias remidos na fração de 1/3 (um terço).
A alegação de que o desconto de 1/3 (um terço) foi
injustificado, sendo mais consentâneo e proporcional o abatimento mínimo,
não pode ser acolhida.
Isso porque os requisitos do artigo 57 da LEP foram
respeitados pelo MM. Juízo a quo, valendo destacar que o r. decisum
agravado consignou que “no caso, a perda dos dias remidos deva alcançar o montante
de 1/3 (um terço) para garantia do princípio da suficiência da pena, em face do caráter
acintoso e grave da conduta em foco, comprometedora do primado da disciplina. Imperioso,
inclusive, escoimar o risco de sua repetição, afastando qualquer nefasta sensação de
impunidade” [sic] (fls. 50v.), não se podendo olvidar de que a decisão é um
todo e há nela indicação de circunstâncias a motivar a necessidade de maior
rigor na fixação da perda dos dias remidos.
Por fim, é sabido que o cometimento de falta grave
gera a interrupção do lapso aquisitivo e se torna marco inicial para o
cômputo de novo lapso, agora calculado sobre a pena remanescente.
O período anterior é apenas computado para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004904-89.2019.8.26.0482 -Voto no 13.739
8
cumprimento da pena, todavia, há necessidade de cumprimento de novo
interregno da sanção remanescente para a obtenção da progressão de
regime, pois é a partir desta data que o sentenciado passa por novo período
de observação.
Registre-se que, com a publicação da Lei no
12.433/11, que alterou o art. 127 da LEP, a determinação de um novo marco
inicial a partir da infração disciplinar vem expressamente prevista.
Portanto, de rigor a limitação da interrupção dos
lapsos apenas para fins de progressão de regime, eis que a prática de faltas
graves, exceto em casos de fuga, abandono de regime e prática de novos
crimes, não tem o condão de interromper a contagem do lapso aquisitivo
referente a outros benefícios executórios.
Nesse sentido:
“(...) A Terceira Seção do Superior Tribunal de
Justiça uniformizou a jurisprudência, no sentido de que o cometimento de
falta grave, pelo apenado, importa na regressão de regime, quando diverso
do fechado, e na alteração da data-base para o reinício da contagem do
prazo necessário para a obtenção do requisito objetivo, exigido para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004904-89.2019.8.26.0482 -Voto no 13.739
9
progressão, no que tange ao restante do cumprimento da reprimenda, sem
interrupção, porém, do período aquisitivo para a obtenção de benefícios da
execução penal, a exemplo do livramento condicional e da comutação da
pena (EREsp 1.176.486/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a
SEÇÃO, maioria, DJe de 01/06/2012). (...)” (STJ, AgRg no HC 202005/SP, DJe
13/03/2013 grifo nosso).
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula no 534, que assim dispõe: A prática de falta grave interrompe a
contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual
se reinicia a partir do cometimento dessa infração.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
presente agravo.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
(Assinatura Eletrônica)